Tribunal: TJSP
Processo: 2206079-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição de exceção de pré-executividade. Petição inaugural do processo executivo protocolada quando já falecida a exequente. Sucessão processual e ratificação dos atos. Nulidade relativa que não deve ser reconhecida. Ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Morte da parte que suspende não só o processo, mas também o curso do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição de exceção de pré-executividade. Petição inaugural do processo executivo protocolada quando já falecida a exequente. Sucessão processual e ratificação dos atos. Nulidade relativa que não deve ser reconhecida. Ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Morte da parte que suspende não só o processo, mas também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Inexistência de prazo legal para a habilitação dos sucessores. Inércia dos sucessores não configurada. Prescrição intercorrente afastada. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206079-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ADENILDO MACÁRIO PRATES e Interessado ALDILENE MACARIO PRATES,
é agravada ESPÓLIO DE VICENTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
2
Voto no 27585.
Agravo de instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000.
Agravante: Adenildo Macário Prates.
Agravado: Espólio de Vicentina Rodrigues do Nascimento.
Comarca: Mogi das Cruzes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Rejeição de exceção de pré-executividade.
Petição inaugural do processo executivo protocolada quando
já falecida a exequente. Sucessão processual e ratificação
dos atos. Nulidade relativa que não deve ser reconhecida.
Ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Morte da
parte que suspende não só o processo, mas também o curso
do prazo prescricional da pretensão executiva. Inexistência
de prazo legal para a habilitação dos sucessores. Inércia dos
sucessores
não
configurada.
Prescrição
intercorrente
afastada. Precedentes. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão copiada às fls. 73/76 que, em incidente de cumprimento
de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, aos
fundamentos de que o óbito de uma das partes suspende o prazo
prescricional e, assim, não havendo prazo para a habilitação dos
sucessores, não há que se falar em prescrição intercorrente e que, de
qualquer modo, seu reconhecimento dependeria de intimação pessoal dos
credores, o que não ocorreu no caso. Ademais, afastou o Juízo a quo a
alegação de nulidade dos atos praticados, tendo em vista que houve
regularização processual da parte ativa às fls. 591/592 e que, além disso,
inexiste prejuízo ao executado, pois ele exerceu o contraditório e não foi
realizado qualquer ato expropriatório.
Sustenta o agravante que a exequente faleceu em
04/03/2010, ao passo que o trânsito em julgado da sentença condenatória
ocorreu em 28/06/2011 e o cumprimento de sentença se iniciou em 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
3
sobrevindo a habilitação dos herdeiros somente em 25/09/2019; que, nesse
contexto, passados oito anos entre o trânsito em julgado e a habilitação dos
herdeiros, deve ser reconhecida a prescrição, aplicando-se o disposto no
artigo 196 do Código Civil; que os poderes de mandato conferidos ao
patrono cessaram com o falecimento da mandante; que, a partir de então,
os atos praticados pelo mandatário são nulos, nos termos do artigo 682, II,
do Código Civil e que a hipótese em análise é um caso clássico de
ilegitimidade ativa, pois o incidente processual foi ajuizado em nome de
pessoa já falecida. Requer, assim, lhe seja concedida a gratuidade da
justiça, bem como seja reconhecida a ausência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo, que deve ser julgado
extinto, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ou,
subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade dos atos processuais ou a
prescrição intercorrente.
Foi indeferida a liminar (fls. 80).
O recurso foi distribuído por prevenção, em virtude do
julgamento da apelação n.o 0018167-79.2005.8.26.0361.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, deve ser concedida a gratuidade da justiça
ao recorrente exclusivamente para fins de processamento deste
recurso, considerando a presunção de veracidade da declaração de que
não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios. Apesar disso, a concessão definitiva do benefício
deverá ser pleiteada perante o Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
4
Vicentina
Rodrigues
do
Nascimento
ajuizou
ação
indenizatória em face do agravante e outros. O pedido acolhido por
sentença (fls. 15/22), que foi confirmada por esta Egrégia Corte:
Acidente de veículos. Ação de indenização movida por viúva de
vítima fatal. Procedência na origem. Apelo do correu motorista do
caminhão apontado como responsável pelo acidente. Prova que o
desfavorece. Incontrovérsia sobre a repentina abertura da caçamba
que lançou na pista da rodovia, numa curva, pedriscos. Automóvel
que rodopiou e bateu em outro. Pedriscos que foram a causa
determinante do acidente, tanto que outro veículo leve também
rodopiou, pouco antes, caindo numa ribanceira. Absolvição no
processo criminal que não influi no desfecho. Falha no travamento
da caçamba. Defeito mecânico. Caso fortuito interno de
responsabilidade do proprietário e do motorista. Indenização por
dano moral fixada no equivalente a aproximadamente 78 salários-
mínimos. Adequação ao caso. Sentença confirmada. Apelo
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0018167-79.2005.8.26.0361;
Rel. Dyrceu Cintra; 36a Câmara de Direito Privado; j.
05/05/2011).
Sobreveio o trânsito em julgado do venerando acórdão
em 03/06/2011 (fls. 36) e em 23/09/2011 foi dado início ao processo
executivo (fls. 38/40).
Ato contínuo, em 06/09/2019, os herdeiros protocolaram
petição nos autos, informando que a exequente falecera em 04/03/2010 e
requerendo a “substituição processual (sucessão processual) do polo ativo”,
bem como o prosseguimento da execução, indicando saldo devedor de
R$210.107,85 (fls. 41/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
5
Nesse contexto, o executado apresentou exceção de pré-
executividade, suscitando prescrição intercorrente e nulidade dos atos
processuais (fls. 45/53), o que foi rejeitado pelo Juízo a quo, motivando,
assim, a interposição deste agravo de instrumento.
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso, a
respeitável decisão merece ser mantida.
De fato, como bem apontado no recurso, a execução foi
iniciada em 23/09/2011, em nome de Vicentina Rodrigues do Nascimento
que, à época, já se encontrava falecida desde 04/03/2010, consoante veio a
ser noticiado posteriormente por seus herdeiros. A rigor, portanto, o
mandato conferido ao patrono signatário da petição inaugural do processo
executivo já havia cessado, por força do que dispõe o artigo 682, II, do
Código Civil.
Apesar
disso,
considerando
o
princípio
da
instrumentalidade do processo e, ainda, da primazia da solução de mérito e
também os princípios da economia e celeridade processual, é descabido
declarar a nulidade dos atos processuais sem que se vislumbre comprovado
prejuízo à parte.
Nesse sentido:
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, "de acordo
com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o
princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o
processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos,
a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade
causou efetivo prejuízo às partes" (REsp 1.276.128/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 23.9.2013). (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
6
1.696.920/RJ, Rel. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17/10/2017)
E, como bem ressaltou o Juízo a quo, tendo em vista que
o executado teve ciência dos atos praticados, além de oportunidade de se
manifestar, concretizando seu direito ao contraditório, e que não foi
praticado nenhum ato de expropriação patrimonial, não se vislumbra dano
que justifique a invalidação dos atos processuais já realizados.
Nessa linha, em casos análogos:
Execução de título extrajudicial - Extinção do processo fundada no
reconhecimento de prescrição intercorrente, que, na verdade, não
se consumou - A morte de uma das partes acarreta a suspensão do
processo e, por consequência, a do prazo prescricional. - Validade
dos atos praticados pelo advogado após a morte de seu
constituinte, por eles terem sido ratificados pelos herdeiros,
que agora ocupam o polo ativo do processo, e por não haver
prova de prejuízo ao executado - Anulação da sentença - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 0009844-88.2002.8.26.0006; Rel.
Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. 05/10/2016)
(realce não original).
AÇÃO MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CHEQUE
FALECIMENTO DO EXEQUENTE
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APELAÇÃO - Sentença que,
diante da morte do exequente, declarou a nulidade dos atos
praticados após o seu falecimento e, em razão do lapso transcorrido
entre a data da sentença e a comunicação da morte do autor,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente Insurgência
do espólio exequente Cabimento - O artigo 313, inciso I, do CPC
dispõe que se suspende o processo pela morte de qualquer das
partes a fim de que seja procedida a substituição processual - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
7
partir do falecimento do exequente, todos os atos praticados
posteriormente no processo seriam nulos na medida em que
poderiam causar prejuízos ao espólio ou herdeiros - Entretanto,
a nulidade é relativa e, pelo que se observa dos autos, os atos
praticados após o falecimento do exequente até a habilitação
do espólio, nenhum prejuízo lhe trouxeram, tanto que nada
alegou nesse sentido - Não há que se falar na ocorrência da
prescrição intercorrente, uma vez que a suspensão do processo
pelo falecimento do exequente suspende também o curso do prazo
prescricional da pretensão executiva Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal
Sentença anulada para determinar o regular
prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
0150719-79.2009.8.26.0001; Rel. Marino Neto; 11a Câmara de
Direito Privado; j. 05/03/2020) (realce não original).
Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à
prescrição intercorrente.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cuja
incidência no caso é de rigor, considerando a data do óbito da exequente
(04/03/2010), a morte de qualquer das partes era causa de suspensão do
processo, inclusive na fase executiva (arts. 475-R combinado com art. 791,
II e 265, I, do Código de Processo Civil).
Em caso de falecimento, não há que se falar, portanto,
em imediato reconhecimento da ilegitimidade da exequente falecida. Ao
invés disso, o Código de Processo Civil de 1973 dispunha que tanto os
sucessores quanto a parte contrária poderiam requerer a habilitação de
quem de direito (artigo 1.056 do Código de Processo Civil 1973). E, por
disposição expressa, a processo só retoma seu curso, após ser julgada a
habilitação (artigo 1.062 do Código de Processo Civil de 1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
8
Assim, sem que se procedesse à habilitação dos
sucessores, o processo permaneceu suspenso, de modo que não se pode
se falar em transcurso do prazo prescricional. Registre-se, ademais, que o
diploma processual revogado não previa prazo específico para se proceder
à habilitação (artigos 1055 a 1062 do Código de Processo Civil de 1973). E
mesmo que se aplicasse o diploma processual vigente, a conclusão seria a
mesma (artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil de 2015).
Aliás, no caso ora analisado, não houve nem mesmo
designação de prazo, na forma do inciso II do §2o do artigo 313 do Código
de Processo Civil vigente e tampouco foram intimados os sucessores, a fim
de que se pudesse se falar em inércia deles. Nesse tocante, bem ressaltou
o Juízo a quo que, Ainda, na hipótese sequer foram os herdeiros
intimados pessoalmente para regularizar o polo ativo do presente
cumprimento de sentença, vez que as intimações realizadas nestes autos
foram sempre na pessoa de seu patrono (fls. 75).

Portanto, encontrando-se o processo suspenso desde o
óbito da exequente, não teve início a contagem do prazo prescricional, de
modo que não é possível reconhecer que a pretensão executiva se encontre
prescrita.
É esse o entendimento firmado no Superior Tribunal de
Justiça e nesta Egrégia corte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
FALECIMENTO
DA
PARTE
EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS
SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a matéria à análise da
ocorrência de prescrição intercorrente no intervalo, superior a 5
(cinco) anos, entre o óbito do exequente e a habilitação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
9
sucessores. 2. O STJ sedimentou compreensão no sentido de
que a suspensão do processo por óbito da parte exequente
suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão
executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de
prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir
lapso máximo para a suspensão.Nesse sentido: AgRg no AREsp
523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
15.8.2014; AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; AgRg no AREsp
387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
22/11/2013. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp
1828837/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j.
17/09/2019) (realce não original).
Honorários
advocatícios.
Ação
de
cobrança
ajuizada
por
constituintes contra ex-advogado tido como desidioso. Abertura de
inventário. Cumprimento de sentença. R. decisão que teria rejeitado
as alegações de prescrição intercorrente e de má-fé processual da
coexequente Helene, determinando a intimação pessoal dos
herdeiros da exequente falecida Lydia para regularização do polo.
Agravo instrumental somente do ex-patrono constituído. Morte de
uma das partes acionantes (Lydia). Inércia dos interessados na
comunicação e comprovação dos fatos que, em princípio, não
implicaria na perda do direito ao crédito estampado na
sentença. Inexistência de prazo legal para habilitação dos
herdeiros. Ausência de intimação pessoal dos herdeiros da
falecida. Desídia não verificada. Prescrição intercorrente.
Inocorrência. Má-fé de uma das coautoras não evidenciada.
Decisão mantida. Recurso do réu improvido. Embargos declaratórios
opostos pelo ex-advogado constituído. Inocorrência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e
objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
10
de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil
ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Ademais, o
julgador não está obrigado a rebater item por item das alegações da
parte, podendo se ater ao essencial. Embargos de declaração
rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2223521-29.2018.8.26.0000; Rel. Campos Petroni; 27a Câmara de
Direito Privado; j. 08/07/2020) (realce não original).
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito,
documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel
(art. 585, V, CPC/73). Termo de rescisão contratual com confissão
de dívida celebrado entre as partes. Novação contratual não
caracterizada. Mera alteração do prazo de pagamento e
consolidação da dívida, com aquiescência dos fiadores. Prescrição
intercorrente. Não reconhecimento. Desídia da parte exequente não
verificada. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Não
reconhecimento. Exclusão prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei
8.009/90. Reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da
penhora do bem de família do fiador no contrato de locação.
Recurso desprovido. (...) Não está configurada a alegada prescrição
intercorrente no caso, pois a demora na citação não pode ser
atribuída
exclusivamente
à
parte
exequente,
não
ficando
evidenciado abandono da causa, observando-se apenas que o
processo ficou suspenso por longo período em virtude do
falecimento da exequente e até que fosse providenciada a devida
habilitação.
(...)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097671-62.2018.8.26.0000; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de
Direito Privado; j. 23/08/2018) (grifo não original).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preliminar de intempestividade
rejeitada. MÉRITO. Prescrição intercorrente não consumada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206079-79.2020.8.26.0000 -Voto no 27585
11
Falecimento da exequente, que atuava em causa própria, que
impede o reconhecimento do instituto. Art. 265, I do CPC/73 que
determinava a suspensão do processo, sem fixar um prazo para
habilitação dos herdeiros, obstando, por isso, a fluência da
prescrição intercorrente. Precedentes do c. STJ. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0508347-59.2000.8.26.0100; Rel. Teixeira Leite; 4a Câmara de
Direito Privado; j. 26/10/2017) (grifo não original).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator